Tribunal: TJES
Processo: 5003407-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO NATALI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI LAVRADO EM 2017. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM 2025. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CORTE COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência ou coisa julgada da demanda originária com a ação nº 0000100-20.2018.8.08.0003; e (ii) saber se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito decorrente de recuperação de consumo fundada em TOI lavrado em outubro de 2017, com interrupção do serviço ocorrida apenas em janeiro de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há identidade entre as demandas apta a caracterizar coisa julgada material ou mesmo litispendência. Na ação anterior, discutiu-se a validade do TOI e do débito de recuperação de consumo. Na ação originária, a controvérsia limita-se à legalidade do corte de energia como meio coercitivo de cobrança de débito pretérito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento assente quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito.

5. No Tema Repetitivo nº 699, a Corte Superior admite a suspensão administrativa do fornecimento apenas em relação a débito atual, desde que o corte seja realizado em até 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

6. No caso, o débito que ensejou a suspensão do fornecimento decorre de recuperação de consumo vinculada a TOI lavrado em outubro de 2017, tendo o corte ocorrido mais de sete anos após a constituição da dívida.

7. A utilização da suspensão do fornecimento de energia elétrica como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito revela-se ilegal e abusiva, por se tratar de serviço público essencial, sem prejuízo da cobrança do débito pelas vias judiciais ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito decorrente de recuperação de consumo quando o corte ocorre anos após o vencimento da dívida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 699; AgInt no AREsp n. 2.738.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026; AgInt no AREsp n. 2.729.723/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025; AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020; REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018; TJES, 5000660-07.2023.8.08.0000, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julg: 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003407-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSE ANTONIO NATALI
Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO
Advogado(s) do reclamado: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS, WILLIANS FERNANDES SOUSA

V O T O

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPIRITO SANT
O DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.

contra a r. decisão do id 61666954 da origem que deferiu tutela de urgência “
para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
com todas as fases funcionando
, no prazo de 24 horas
”, sob pena de multa diária.

Alega o agravante, em síntese, que:

(i)

a decisão viola a coisa julgada material formada na ação nº 0000100-20.2018.8.08.0003, na qual o agravado já havia discutido o mesmo TOI e a validade do débito, e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 08/02/2021;

(ii)
a nova ação ajuizada repete a mesma pretensão de abstenção do corte, o que configura litispendência ou coisa julgada; e

(
i
ii)

o corte da energia é legítimo, porquanto o débito de recuperação de consumo, apurado em procedimento regular, é exigível e a interrupção do fornecimento constitui meio legítimo de cobrança.

Pois bem.

No caso examinado, a controvérsia cinge-se à análise de dois pontos principais: (i) se a decisão agravada viola a coisa julgada formada na ação anterior e (ii) se o corte de energia elétrica por débito de recuperação de consumo decorrente de TOI de outubro de 2017, executado em janeiro de 2025, é legítimo.

No que diz respeito a alegação de litispendência ou coisa julgada, a agravante sustenta que a ação nº 0000100-20.2018.8.08.0003, julgada improcedente e já transitada em julgado, discutiu a validade do mesmo TOI e que a nova ação teria o mesmo pedido e causa de pedir, configurando coisa julgada.

Nos termos do art. 337, §1
o
, “
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”, sendo que, a teor do §2
o
, “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”. Ainda, conforme §§3
o
e 4
o
do referido dispositivo, “
H
á litispendência quando se repete ação que está em curso
” e “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

Contudo, a pretensão deduzida no feito originário do presente recurso é distinta.

Na ação anterior, o ora agravado questionou a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e a legalidade do débito de recuperação de consumo ali constituído, buscando, em última análise, a anulação do débito e a abstenção de sua cobrança pelas vias ordinárias.

A causa de pedir na ação originária é autônoma: discute-se a abusividade do corte de energia como medida coercitiva para cobrança de débito excessivamente antigo. A questão posta nos autos é a legalidade do meio empregado pela concessionária para cobrar o débito já reconhecido como existente, qual seja, a suspensão do fornecimento de serviço público essencial.

Assim, não procede a alegação de litispendência ou coisa julgada.

Em relação a alegação de legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, nota-se da fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2024 que foi inserida a cobrança de multa referente a outubro de 2017 (id 61613260 da origem).

No bojo da referida fatura, consta ainda “reaviso de débito”, com alerta de corte de energia caso não paga a fatura do mês de outubro de 2017, com vencimento em 12/04/2022.

Ou seja, o débito que motivou o corte de energia se refere ao mês de outubro de 2017, e o prazo para pagamento venceu em 12/04/2022, não sendo atual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento assente quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COISA JULGADA. EXAME DE CLÁUSULAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 5/STJ. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/1965. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. [...]. 4. É ilícita a interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

5. [...]. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.738.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...]. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da ilegalidade da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica por inadimplência de débito pretérito.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.729.723/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. [...]. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.

3. [...]. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020)

Cite-se ainda que a Corte Superior, no Tema Repetitivo nº 699, firmou a tese de que “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”
(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).

Como na hipótese a interrupção do fornecimento ocorreu em janeiro de 2025, e o débito se refere a fatura do mês de outubro de 2017 e venceu em 12/04/2022, evidencia-se ilegalidade e abusividade da medida, porquanto o corte de energia não se presta à cobrança de débitos pretéritos.

A concessionária dispõe de meios judiciais ordinários para a cobrança do valor, sendo vedado o uso do corte de serviço essencial como meio coercitivo para débitos que não são atuais.

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 PRESENTES. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA DOS DÉBITOS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. [...].
3
. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699) no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos.

4. [...]. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES, 5000660-07.2023.8.08.0000, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julg: 14/09/2023)

Nesse contexto, não se verifica, ao menos neste exame perfunctório, qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Ao contrário, a medida deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A pretensão da agravante, portanto, não merece acolhimento, devendo ser preservada a tutela concedida, sem prejuízo da cobrança do débito em comento pelas vias ordinárias próprias.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.